Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos, quanto a JOÃO FERREIRA DA SILVA, com vistas à retificação do PCT PJE 0007840-02.2017.8.07.0000 (ID: 21175661). A Contadoria Judicial juntou os cálculos atualizados no ID: 24126601. O Distrito Federal e o SINDIRETA CONCORDARAM com os novos valores (ID: 24620143, 24507255, 2450726, 2450727). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os novos cálculos de ID: 24126601, relativos a JOÃO FERREIRA DA SILVA, destacando, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto noticiado nos autos. Determino a expedição de ofício retificador. Brasília, 8 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador